Tribunal: TJBA
Processo: 8038436-08.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038436-08.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CLAUDIONOR REIS DE ANDRADE e outros Advogado(s): MARIO FRANCISCO TEIXEIRA ALVES OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE BARREIRAS, VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. POSSÍVEL CONSTRANGIMENTO ILEGAL DE ORDEM PROCESSUAL SUPORTADO POR RÉU NO CURSO DA AÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO E O PRAZO PRESCRICIONAL EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROLAÇÃO QUE NÃO GEROU EFEITOS NEGATIVOS NA RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. NULIDADE NÃO RECLAMADA EM MOMENTO OPORTUNO. RESPEITO À SEGURANÇA JURÍDICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Paciente que responde pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, ocorrido em 04/06/1994, declarado revel, tendo o Juízo a quo deliberado, em 06/11/2003, pela suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366, com redação dada pela Lei 9.271/1996, que sustenta não poder ser aplicado à espécie, porquanto se tratar de crime anterior à sua vigência. Assim, pugnou pela anulação de todos os atos praticados na ação de penal de referência, a partir do dia 06/11/2003, o que restou indeferido no primeiro grau. 2. Registre-se, primeiramente, que “há muito a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a utilização da ação mandamental de habeas corpus para afastar constrangimento ilegal de ordem processual suportado pelo réu no curso da ação penal, desde que presente a possibilidade de lesão à liberdade de locomoção do indivíduo” (HABEAS CORPUS nº 160.696 – MS, Relator Ministro Jorge Mussi, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 29/08/2011). 3. Na hipótese, apesar de a decisão que suspendeu o processo e a contagem do prazo prescricional ter sido proferida em desacordo com a jurisprudência do STJ, que entende que “a nova redação do art. 366 do Código de Processo Penal - dada pela Lei n.º 9.271, de 18/06/1996 - é irretroativa, sendo inaplicável as infrações penais anteriores à sua edição” (HC n. 239.852/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 31/3/2014), certo é que, com a retomada do andamento do processo após a captura do Paciente, esta decisão não mais subsistia, não podendo sua prolação gerar qualquer efeito negativo nos autos processuais que seguiram a sua revogação, ainda que tácita, pois regularmente retomado o curso processual. 4. A priori, poder-se-ia alegar que o tempo de suspensão do prazo prescricional deveria ser considerado, mas essa discussão restaria inócua porque, proferida sentença de pronúncia após a retomada dos autos e antes de passado o prazo de extinção da punibilidade pela prescrição, interrompida foi a contagem do referido prazo, na forma do art. 117, II, do Código Penal. 5. Ademais, tem-se como inconteste que o Impetrante representa o Paciente desde o ano de 2012, tendo peticionado nos autos por diversas vezes, inclusive recorrendo da decisão de pronúncia, não suscitando a nulidade aqui reclamada em nenhum momento, deixando transcorrer período de mais de 10 anos para, só então, apontá-la, tencionando a anulação do trânsito em julgado da decisão de pronúncia imotivadamente, conduta que afronta a segurança jurídica da qual são revestidas as decisões judiciais irrecorríveis. 6. Ordem conhecida e denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8038436-08.2022.8.05.0000, impetrado pelo advogado MARIO FRANCISCO TEIXEIRA ALVES OLIVEIRA (OAB/BA 23.325), em favor de CLAUDIONOR REIS DE ANDRADE, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Barreiras – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a ordem reclamada, pelas razões alinhadas no voto do Relator.